Tribunal: TJES
Processo: 5028201-06.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5028201-06.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: GESSE LOUREIRO ROCHA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5028201-06.2024.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
: GESSE LOUREIRO ROCHA

JUÍZO PROLATOR
: 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória - Dr. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE TURNO DE TRABALHO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que concedeu a segurança para manter Agente Municipal de Trânsito no turno de trabalho noturno, sob o argumento de impacto na vida pessoal e financeira do servidor decorrente da impossibilidade de manter segundo vínculo empregatício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração do turno de trabalho de servidor público, realizada por conveniência e oportunidade da Administração para redistribuição de efetivo, configura ato abusivo ou se está inserida no âmbito da discricionariedade administrativa, inexistindo direito líquido e certo à imutabilidade de horário de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A organização das escalas de serviço e a fixação de horários de trabalho dos servidores públicos são atos administrativos pautados pela discricionariedade, fundamentados nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração.

4. O servidor público não possui direito subjetivo à permanência em determinado turno ou jornada, prevalecendo a supremacia do interesse público sobre o interesse privado na adequação da força de trabalho às necessidades do serviço.

5. O ato administrativo em questão restou motivado por justificativa técnica da Gerência de Operação e Fiscalização de Trânsito, visando suprir a demanda no período vespertino, o que afasta a alegação de ilegalidade ou desvio de finalidade.

6. A via estreita do mandado de segurança exige a comprovação de plano do direito líquido e certo, sendo inviável a dilação probatória para questionar os motivos fáticos do ato administrativo que gozam de presunção de legitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e denegar a segurança.

Tese de julgamento: “1. A fixação de horário e turno de trabalho de servidor público é ato discricionário da Administração Pública. 2. Inexiste direito líquido e certo à manutenção de escala de serviço histórica quando a alteração é fundamentada em necessidade técnica e interesse público.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS nº 72742/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1149610/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 08.09.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5028201-06.2024.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
: GESSE LOUREIRO ROCHA

JUÍZO PROLATOR
: 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória - Dr. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que, no exercício do
jus variandi
e do poder de autotutela, determinou a alteração do turno de trabalho do Agente Municipal de Trânsito, o ora apelado, do período noturno para o vespertino.

A análise do mérito recursal perpassa, necessariamente, pelo exame dos requisitos do Mandado de Segurança, notadamente a existência de direito líquido e certo comprovado de plano. No caso em tela, o impetrante fundamenta sua pretensão na suposta ausência de motivação do ato e no impacto pessoal em sua renda familiar, decorrente da impossibilidade de manter um segundo vínculo empregatício, o qual, contudo, não gera direito adquirido a regime de trabalho ou horário específico.

Ocorre que a via estreita do mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de um direito líquido e certo exige que a ilegalidade seja manifesta, sem que haja necessidade de dilação probatória para verificar a veracidade ou a pertinência dos motivos alegados pela Administração. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO LIQUÍDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1 . Como cediço, "Esta Corte possui entendimento consolidado segundo o qual a impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída" (MS n. 29.616/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 4/4/2024, DJe de 10/4/2024).
[...] (STJ - AgRg no RMS: 72742 RJ 2023/0441451-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

No caso concreto, o Município de Vitória apresentou justificativa técnica para a alteração da escala (ID 16680883), pautada na necessidade de redistribuição do efetivo e no aumento da demanda por serviços no período vespertino. A insurgência do servidor contra tais motivos demandaria uma investigação sobre a realidade fática da repartição pública, o que é incompatível com o rito mandamental.

Sob o prisma da legalidade administrativa, a organização das escalas de serviço e a fixação de horários de trabalho dos servidores públicos são atos inseridos na esfera da discricionariedade da Administração. Tais decisões baseiam-se nos critérios de conveniência e oportunidade, sempre sob a égide da supremacia do interesse público sobre o privado.

Conforme se depreende dos autos, o apelado sustenta que a mudança fere o equilíbrio entre sua vida profissional e familiar. Entretanto, a alteração da jornada ou turno não constitui violação de direito subjetivo do servidor, tratando-se de prerrogativa do Poder Público para adequar o serviço às necessidades sociais.

Quanto à motivação, observa-se que o ato administrativo não se revela desprovido de fundamentação. As razões técnicas apresentadas pela Gerência de Operação e Fiscalização de Trânsito evidenciam que a medida visou otimizar o desempenho do setor. Quando o ato administrativo indica motivos plausíveis e coerentes com a finalidade pública, não cabe ao Poder Judiciário substituir o juízo de valor do administrador, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MUDANÇA DE TURNO OPERADA UNILATERALMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO . DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC . INEXISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DELIMITADA PELO INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INCURSÃO . IMPOSSIBILIDADE (EN. 7/STJ). AGRAVO IMPROVIDO. 1 . O Tribunal de origem fundamentadamente apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, motivando sua decisão com a aplicação do direito que entendeu cabível à espécie. 2. A análise de ausência de motivação do ato administrativo impugnado demandaria revolvimento fático-probatório delimitados pela instância ordinária, situação incabível na presente via. 3 . Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no REsp: 1149610 RS 2009/0138192-8, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 08/09/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2015)

Portanto, diante da ausência de prova incontestável de ilegalidade ou desvio de finalidade, não resta demonstrado o direito líquido e certo do impetrante à manutenção de sua escala histórica. A sentença que concedeu a segurança fundou-se em premissa que afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo sem que houvesse prova cabal em sentido contrário, o que torna necessária a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei n.º 12.016/2009.

Custas pelo impetrante/apelado, cuja exigibilidade permanece suspensa em virtude da assistência judiciária gratuita deferida na instância de origem.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n.º 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)